Tribunal: TJMT
Processo: 1005522-76.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005522-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (AGRAVANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
REIMPLANTAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE NO EXECUTIVO DE PENA –

INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA –
AFASTAMENTO DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR VÍCIO NA QUESITAÇÃO – ARESP DO MINISTÉRIO PÚBLICO JULGADO E PROVIDO – RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI –
–
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em conformidade ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça vem se manifestando contrariamente à possibilidade de
execução provisória da pena
como decorrência automática
da
condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos
da prisão preventiva
.

No caso, constata-se que a viabilidade do cumprimento imediato da reprimenda decorre de expressa disposição da sentença, a qual ressaltou a presença dos requisitos presentes do art. 312 do Código de Processo Penal, face à
gravidade concreta do crime e à periculosidade do réu a revelar o risco à ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, com vistas à execução das suas penas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1005522-76.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por João Arcanjo Ribeiro contra decisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos do processo executivo n. 0012599-47.2009.8.11.0042, determinou a reimplantação da condenação imposta pelo Tribunal do Júri nos autos da ação penal n. 1998-84.2006.811.0042.

Sustenta, em síntese, que a Apelação Criminal nº 174.123/2015 anulou sua condenação de 44 (quarenta e quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, proferida nos autos da ação penal n. 0001998-84.2006.8.11.0042 pelo Tribunal do Júri. Posteriormente, com a impetração do HC nº 1018640-56.2020.8.11.0000 foi-lhe concedida a ordem para afastar a respectiva condenação, que fora anulada, da elaboração dos cálculos de seu executivo de pena.

Informa que, do recurso de apelação foram interpostos recurso especial pela defesa e pela acusação, os quais tiverem seguimento negado, razão pela qual interpuseram Agravo em Recurso Especial.

Esclarece que em decisão monocrática, a Ministra Relatora Laurita Vaz conheceu do agravo interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, e afastou a nulidade do julgamento pelo TJMT por vício na quesitação e determinou o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
, para que sejam apreciadas as demais teses suscitadas pela defesa e pela acusação na apelação interposta, e julgou prejudicado o Agravo interposto pela defesa. De tal decisão a defesa interpôs Agravo Regimental.

Aduz que o Ministério Público
a quo
pugnou pela reinserção da pena oriunda da Ação Penal nº 001998-84.2006.8.11.0042, o que foi acolhido pelo juízo de piso.

Sustenta que o Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo e, enquanto não transitar em julgado, deverá prevalecer a decisão por ele impugnada, razão pela qual não deve ser reimplantada a condenação oriunda da Ação Penal nº 001998- 84.2006.8.11.0042.

Argumenta que
“diante o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal da execução provisória de uma pena, devendo a condenação transitar em julgado para que possa ser executada. Nessa mesma linha de raciocínio, sustenta que o restabelecimento de uma pena afastada por um órgão colegiado, diante de uma decisão monocrática recorrível, constitui inegável antecipação de execução penal, o que, a seu ver, não pode ser admitido.”
(
sic
)

Requer o provimento do agravo para determinar a manutenção da exclusão da execução da pena aplicada na ação penal n. 0001998-84.2006.8.11.0042, anulada pelo julgamento da Apelação Criminal n. 174.123/2015, até que transite em julgado a decisão proferida no AREsp nº 1605078/MT.

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo desprovimento do agravo, ID. 82069457.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, ID. 82069458.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, ID. 85170966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante busca a exclusão de sua condenação do Tribunal do Júri nos autos da ação penal n. 1998-84.2006.811.0042, no executivo de pena de n. 0012599-47.2009.8.11.0042.

João Arcanjo Ribeiro foi condenado em sessão do Tribunal do Júri a 44 (quarenta e quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, nos autos da ação penal n. 0001998-84.2006.8.11.0042.

Interposta Apelação sob o nº 174.123/2015, anulou-se o julgamento por vício na quesitação.

Todavia, em decisão monocrática, a Ministra Relatora Laurita Vaz conheceu do agravo interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, e afastou a nulidade do julgamento pelo TJMT por vício na quesitação e determinou o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
, para que sejam apreciadas as demais teses suscitadas pela defesa e pela acusação na apelação interposta, e julgou prejudicado o Agravo interposto pela defesa.

Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, negado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, consoante acórdão assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. ALEGAÇÕES DE IMPEDIMENTO DA RELATORA E DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTENTES. NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DE HIPOTÉTICO VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO E NÃO CONSIGNADA NA ATA A PEDIDO DA DEFESA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA. ACUSAÇÃO CLARAMENTE POSTA, DEBATIDA, EXAMINADA E JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não prospera a arguição de impedimento desta relatoria, porquanto as razões que conduziram a tal condição no ARESP n. 1.675.103/MT não se repetem nestes autos.2. As conclusões plasmadas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, nos processos submetidos ao Tribunal do Júri, a irresignação quanto a pretensas nulidades decorrentes de hipotético vício na quesitação deve ser suscitada durante a sessão de julgamento, bem como registradas na respectiva ata, sob pena de preclusão.4. In casu, não ocorreu vício apto a macular o princípio da correlação, tendo em vista que a denúncia e a sentença de pronúncia descrevem e apontam satisfatoriamente as condutas imputadas aos Réus, bem como os indícios de materialidade e autoria; devendo ser considerados, ainda, os relatos constantes das respectivas atas das sessões de julgamento, das quais se depreende ter havido debates acerca de todas as teses apresentadas pela Defesa e Acusação.5. Exsurge claro que a mera referência à "assunção do risco de produzir a morte da Vítima" nos quesitos não teve o condão de incutir dúvida quanto ao elemento subjetivo do delito – dolo eventual ou direto – e, assim, aviltar ou obscurecer a convicção e consequente deliberação dos jurados.6. Portanto, a reforma do acórdão recorrido é medida que se impõe, com a devolução dos autos à Corte de origem para que sejam apreciadas as demais teses suscitadas pela Defesa e Acusação nas apelações interpostas.” (
AgRg no AREsp 1.605.078/MT, julgado em 23-3-2021, rel. Min. Laurita Vaz)

Interposto o Recurso Extraordinário, houve negativa de seguimento, a qual foi impugnada em sede de ARE, com a remessa ao Supremo Tribunal Federal em 9-7-2021.

Com efeito, como bem alega o agravante, os recursos excepcionais não são dotados de efeito suspensivo. Isso significa que, uma vez proferido julgamento colegiado pelos tribunais de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata.

Todavia, no caso, o AREsp do Ministério Público foi julgado e provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Então o recurso pendente não é mais aquele da acusação, mas sim da defesa. Logo a decisão do STJ produz efeitos imediatamente, ficando restabelecida a condenação do agravante.

A partir disso, após requerimento
do Ministério Público, determinou-se a reimplantação da condenação imposta pelo Tribunal do Júri nos autos da ação penal n. 1998-84.2006.8.11.0042.

Pois bem, considerando o julgamento finalizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no âmbito das ADCs 43, 44 e 54, assentou-se o seguinte dispositivo: O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Assim, reforçou-se o dispositivo no art. 283 do CPP, em conformidade com o disposto no art. 5º, inc. LVII da CF:
“Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.

Importante ressaltar que tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da condenação, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

É certo que a nova redação à alínea “e”, do inciso I, do artigo 492 do CPP, prevê que, em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, quando for aplicada pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, a regra será a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.

Contudo, sobre esse tema, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri (HC 538.491/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020).

Por oportuno, segue a transcrição da decisão do juízo de primeiro grau que negou o apelo em liberdade ao agravante, manteve a segregação cautelar e determinou a
Guia de Execução Provisória,
nos seguintes termos:

“Assim, procedo à somatória das penas acima fixadas, estabelecendo a reprimenda, em definitivo, no montante de 44 (quarenta e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo, 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

Mesmo aplicando o artigo 387, § 2º do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, e, consequentemente, subtraindo o período em que o réu se encontra preso cautelarmente por força deste processo, ele não faz jus ao início do cumprimento da pena em regime mais brando, inclusive, porque possui outras condenações que devem ser unificadas a esta, de modo que somente depois dessa providência é que será possível se auferir o montante de pena que ainda resta cumprir.

DA RATIFICAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE:

O sentenciado encontra-se preso por força de prisão preventiva decretada quando do recebimento da denúncia (fls. 415/423), medida confirmada nas decisões posteriores, notadamente na pronúncia prolatada no Juízo da Décima Segunda Vara Criminal desta capital (fls. 6643/6667 – Vol. XXVI).

No atual cenário processual vejo que os requisitos que autorizaram a prisão cautelar ainda se fazem presentes, estando ainda mais sólidos diante desta condenação.

Em que pese a primariedade do réu, não há como se olvidar que a presente ação penal versa sobre duplo homicídio consumado e sobre um homicídio tentado, todos na forma qualificada.

Como anteriormente consignado, esses delitos foram praticados por volta de três horas da tarde, em frente a uma oficina mecânica localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, uma das mais movimentadas desta cidade, na presença de várias pessoas e, inclusive, além da vítima visada uma pessoa foi morta e outra saiu gravemente ferida pelo simples fato de estarem na companhia daquela. Para tanto foram desfechados inúmeros disparos de arma de fogo (em torno de nove tiros ou mais).

Conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, o sentenciado concorreu para a prática dos crimes, ordenando a contratação do executor, o qual foi auxiliado por outras pessoas, dentre as quais pessoas ligadas à atividade conhecida como “pistolagem” e que integravam a organização criminosa comandada por João Arcanjo Ribeiro, que envolvia vultuosas quantias em dinheiro e utilizava armamento pesado.

Em decorrência, a organização liderada pelo réu tinha total domínio sobre a base territorial do Estado de Mato Grosso, no que tange à exploração de jogo de azar, e representava um grande perigo para a sociedade, pois matavam toda e qualquer pessoa que prejudicasse ou viesse a ameaçar os objetivos daquela atividade, como é o caso dos autos, onde os crimes foram adredemente planejados, com distribuição de tarefas bem definidas.

Tudo isso leva a inarredável conclusão de que estamos diante de crimes extremamente graves.

Ademais, o réu registra outras condenações, sendo uma delas também por crime de homicídio qualificado em que figura como suposto mandante, condenado à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Foi igualmente condenado nas sanções do artigo 334, § 1º, “c”, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, incurso nas sanções do artigo art. 16, caput, da Lei nº 7.492/86, art. 1º, VI e VII, da Lei nº 9613/98 e art. 288, caput, do Código Penal, a pena de 11 anos 04 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado (fls. 7874/7875).

Em consulta ao Sistema Apollo foi constatada a existência de mais duas condenações: uma, nas sanções do artigo 10, § 2º, da Lei nº 9.437/97, c/c o artigo 180, caput, c/c o artigo 71, c/c o artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão (autos código nº 97482) e a outra, nas sanções do artigo 333, caput (por duas vezes), c/c o artigo 288, caput, ambos do Código Penal, onde a pena foi fixada em 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão (autos código nº 119306).

Tais penas, somadas a esta, perfazem o total de 91 (noventa e um anos) e 02 (dois) meses de reclusão.

Devo considerar, também, que a maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, com ênfase na culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, foram adotadas como desfavoráveis, o que elevou as penas para bem além do mínimo legal, o que também não pode ser desprezado para embasar a mantença da segregação cautelar do réu.

Diante disso, verte claro a gravidade concreta do crime e a periculosidade do réu que, por sua vez, se traduz em risco à ordem pública e exige uma resposta mais severa por parte do órgão jurisdicional, com vistas ao acautelamento do meio social.

De outro lado, após o crime o réu foragiu para o Uruguai, onde permaneceu por vários anos e somente retornou a esta capital em face da sua prisão e extradição. Se foragiu naquela época muito mais motivo terá para assim proceder diante desta condenação, a fim de obstar a execução penal, porquanto condenado por crimes hediondos, à penas privativas de liberdade que deverão ser cumpridas em regime inicialmente fechado, havendo, ainda, a necessidade de unificação de todas as suas penas que, uma vez somadas, atingirão o elevado montante acima mencionado.

Logo, a prisão do réu também se mostra imperiosa para assegurar a aplicação da lei penal, com vistas à execução das suas penas.

Por fim, insta anotar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação, pois “trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. Afinal, se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida.” (HC 279.487/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014)

No mesmo sentido, eis as ementas:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU PRESO A AÇÃO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos. 2. Caso em que o recorrente foi condenado por haver esfaqueado o ofendido enquanto o corréu o imobilizava, causando-lhe diversos ferimentos na cabeça, costas e no tórax, que só não foram a causa eficiente de sua morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. 3. Verificando-se que há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva, e constatando-se que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, ausente ilegalidade a ser sanada por este STJ. 4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva. 5. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade do delito cometido, a demonstrar sua insuficiência para acautelar a ordem pública e social. 6. Recurso ordinário improvido. (stj, RHC 50.009/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 25/05/2015)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (TRÊS TENTADOS E UM CONSUMADO). (1) IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE. (2) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. (A) GRAVIDADE CONCRETA DAS IMPUTAÇÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (B) TESTEMUNHA INCLUÍDA EM PROGRAMA DE PROTEÇÃO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. (3) ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. (...) 2. A prisão provisória é medida odiosa, reservada para os casos de absoluta imprescindibilidade, demonstrados os pressupostos e requisitos de cautelaridade. 3. Na hipótese, a prisão encontra-se suficientemente motivada. Invocou-se a gravidade concreta dos fatos. O paciente é acusado de ter perpetrado quatro homicídios qualificados (três tentados e um consumado), cenário a indicar gravidade concreta, traduzida em extrema violência e frieza. (...) Todo o quadro traduz o fundamento da garantia da ordem pública e da conveniência de instrução criminal. Em termos de proporcionalidade, o quadro revela que a medida extrema mostra-se necessária e adequada. 4. Ordem não conhecida. (STJ, HC 297.723/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 24/09/2014).

HABEAS CORPUS. DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. FUGA DO RÉU. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Para a decretação da prisão preventiva, não são exigidas provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, mas apenas indícios, o que está configurado na espécie. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que a determinação de segregar o réu, antes de transitada em julgado a condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. 3. O paciente foi pronunciado por, supostamente, ter encomendado a morte das vítimas, por motivo de dívida e mediante paga, e estas foram alvejadas com vários disparos de arma de fogo e, ato contínuo, atropeladas por seus algozes, que arrastaram seus corpos pela estrada de chão. 4. A decisão judicial demonstrou a necessidade da prisão provisória para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do acusado, manifestada na forma da execução dos homicídios, pois o juiz de primeiro grau destacou que foram praticados com "extrema gravidade e crueldade". 5. Também afirmou a necessidade da medida para garantir a aplicação da lei penal, pois o acusado empreendeu fuga do distrito da culpa e permanece foragido há mais de dois anos. Habeas corpus denegado. (STJ, HC 303.501/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 16/12/2014).

Por todas estas razões, ratifico o decreto de prisão preventiva do réu João Arcanjo Ribeiro e nego-lhe eventual apelo em liberdade.”

Nesse contexto, constata-se que a viabilidade do cumprimento imediato da reprimenda decorre de expressa disposição da sentença, que ressaltou a presença dos requisitos presentes do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar a manutenção de sua prisão cautelar, face à
gravidade concreta do crime e à periculosidade do réu a revelar o risco à ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, com vistas à execução das suas penas.

Assim, deve ser mantida a execução provisória da pena, uma vez que o agravante respondeu preso à ação penal em razão da presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DIVERSOS DISPAROS DE TIROS CONTRA A VÍTIMA EM LOCAL PÚBLICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PACIENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, pois resta demonstrada a periculosidade do recorrente, ante o modus operandi da conduta criminosa, haja vista que o recorrente disparou diversos tiros de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito, na frente de outras pessoas, em razão da mesma ser homossexual e ter "cantado" o recorrente em um bar,

recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

2. É certo que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

5. Não há que se falar em aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento de mérito das ADCs n. 43, 44 e 54, acerca da impossibilidade de execução provisória da pena, tendo em vista que o recorrente permaneceu custodiado por toda a instrução penal e, como visto, mantém-se hígidos os fundamentos da segregação cautelar. Ressalte-se que sua custódia não decorreu do simples exaurimento da instância ordinária.

6. Recurso em habeas corpus desprovido.”
(RHC 122.932/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

No caso, além de condenado à pena de 44 (quarenta e quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, negou-se o direito de recorrer em liberdade, com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal

Em conclusão, escorreita a decisão que
, nos autos do processo executivo n. 0012599-47.2009.8.11.0042, determinou a reimplantação da condenação imposta pelo Tribunal do Júri nos autos da ação penal n. 1998-84.2006.811.0042.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021